Tribunal: TJSP
Processo: 1126161-05.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – AGRAVO INTERNO - COMPRA E VENDA - BEM IMÓVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. Agravo interno contra decisão que julgou deserto o recurso de apelação interposto pela ora recorrente. Decisão devidamente fundamentada, dentro das normas incidentes à espécie. Inexistência de infração a dispositivos constitucionais ou quaisquer outros. Decisão mantida.

Ementa:
RECURSO – AGRAVO INTERNO - COMPRA E VENDA - BEM IMÓVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. Agravo interno contra decisão que julgou deserto o recurso de apelação interposto pela ora recorrente. Decisão devidamente fundamentada, dentro das normas incidentes à espécie. Inexistência de infração a dispositivos constitucionais ou quaisquer outros. Decisão mantida. Recurso de agravo interno não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1126161-05.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PDG
SPE 38 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., são agravados RODRIGO
MORENO AROCA e RENATO MORENO AROCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1126161-05.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Agravo Interno no 1126161-05.2018.8.26.0100/50000.
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível.
38a Vara Cível
Processo no 1126161-05.2018.8.26.0100.
Agravante (s): Pdg Spe 38 Empreendimentos Imobiliário Limitada.
Agravado ( s ): Rodrigo Moreno Aroca e outro.
VOTO No 48.828/2020.
RECURSO – AGRAVO INTERNO - COMPRA E VENDA -
BEM IMÓVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. Agravo
interno contra decisão que julgou deserto o recurso de apelação
interposto pela ora recorrente. Decisão devidamente fundamentada, dentro das normas incidentes à espécie.
Inexistência de infração a dispositivos constitucionais ou
quaisquer outros. Decisão mantida. Recurso de agravo interno não
provido.
Vistos.
Cuida-se
de
Agravo
Interno
interposto
por
PDG
SPE
38
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, em ação de rescisão contratual cumulada
com restituição de valores, contra o Acórdão de folhas 315/319 que
julgou deserto o recurso de apelação interposto pela ora agravante.
A recorrente alega, em suma, que
exstem outras ações as quais foram deferidos os benefícios da justiça
gratuita à empresa agravante. Aduz que restou demonstrada a
incapacidade financeira da recorrente. Sustenta que a decisão feriu
princípios constitucionais, dentre outros.
Este é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1126161-05.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
A respeitável decisão não comporta
reforma.
Em que pese aos argumentos do
recorrente, o recurso não comporta provimento.
Depreende-se deste recurso de agravo
interno que mais uma vez, a ora agravante pretende que lhe sejam
concedidos os benefícios da justiça gratuita, pleito este que já foi
devidamente rechaçado e indeferido.
Na
hipótese,
verificou-se
que
a
recorrente, ao oferecer seu recurso de apelação não recolheu as
custas do preparo recursal e postulou a concessão dos benefícios da
justiça gratuita.
Ocorre
que
mesmo
ofertada
a
oportunidade para a comprovação do estado de miserabilidade da
ora recorrente, o qual não foi demonstrada a contento, sendo
indeferido o pleito de concessão das benesses.
Assim, foi dada a oportunidade para o
recolhimento do preparo recursal, o que não foi atendido pela ora
agravante.
Diante disso, intimada para comprovar
o recolhimento do valor, sob pena de deserção, a recorrente quedou-
se inerte, sendo, portanto, de rigor a manutenção da decisão
agravada
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso de agravo interno, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR